Tribunal: TJSP
Processo: 2041633-59.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Obrigações
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração dirigida contra decisão do Presidente da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que concedeu parcial efeito suspensivo a Recurso Especial interposto por instituição financeira interessada, nos autos de Agravo de Instrumento julgado pela 16a Câmara de Direito Privado.
Decisão proferida pela autoridade impetrada no exercício da competência

Ementa:

Mandado de Segurança. Impetração dirigida contra decisão do Presidente da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que concedeu parcial efeito suspensivo a Recurso Especial interposto por instituição financeira interessada, nos autos de Agravo de Instrumento julgado pela 16a Câmara de Direito Privado.
Decisão proferida pela autoridade impetrada no exercício da competência jurisdicional delegada instituída pelo art. 256, do RITJSP. Não incidência da regra prevista no art. 13, inc. I, alínea "b", também do RITJSP.
Incompetência deste Órgão Especial para o processamento e julgamento da ação mandamental. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Doutrina. Jurisprudência pacífica do Colegiado. Recente julgado análogo.
Extinção do processo, sem resolução do mérito. Consequente denegação da segurança. Art. 485, IV, CPC, c.c. art. 6°, §5°, da Lei 12.016/09.